Tribunal: TJDFT
Processo: 0751816-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para que fosse declarado o direito do autor para fins de isenção de recolhimento de imposto de renda e de contribuição previdenciária, bem como a condenação do réu à restituição das parcelas indevidamente descontadas.
2. O embargante aponta a ocorrência de omissão e contradição no julgado. No que tange à omissão, alegou não ter sido enfrentado o tema acerca da incompetência do juizado especial para conhecimento e julgamento da questão, obstando o regular exercício do direito de defesa do recorrente quanto à possibilidade de o debate ser levado ao STF. No que diz respeito à contradição, argumenta que a decisão foi ancorada em premissas incorretas, ante a necessidade de realização de prova pericial, a qual não foi efetuada. Ademais, salienta que o julgamento é oposto à jurisprudência transcrita na fundamentação do recurso inominado. Pugna pelo reconhecimento da omissão e da contradição apontadas, a fim de que seja dado provimento ao recurso.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão o embargante. Quanto do julgamento proferido, foram analisados pelo Colegiado os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, omissão ou contradição no julgado, requisito para eventual modificação.
6. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente apreciada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.